Tribunal: STF
Processo: RE 135923
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA.
PROVENTOS DE INATIVIDADE. NORMA DO ART. 143, DA LEI N. 6.174/70,
SEGUNDO A QUAL OS PROVENTOS DE INATIVIDADE SERIAM REVISTOS SEMPRE
QUE HOUVESSE "MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA DOS CARGOS EFETIVOS DO
PESSOAL ATIVO, DE CATEGORIA EQUIVALENTE E NAS MESMAS CONDIÇÕES".
          INCOMPATIBILIDADE MANIFESTA COM O QUE DISPUNHA O ART. 102,
PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO DE 1969, POR ESTENDER, DE MODO GENERICO
E VINCULATIVO, AOS INATIVOS, VANTAGENS ESPECIFICAS OBTIDAS PELOS
SERVIDORES EM ATIVIDADE.
          RECURSO PROVIDO.